Tribunal: TJPA
Processo: 0804604-96.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804604-96.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL MIRANDA POMPEU

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado pela suposta prática de delitos relacionados à organização criminosa e extorsão, visando ao reconhecimento da nulidade de vestígios eletrônicos consistentes em “prints” de conversas extraídas de aparelhos celulares de vítimas, ao argumento de inobservância da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP, bem como à suspensão de audiência de instrução designada para 03/03/2026.

Indeferida a liminar, sobrevieram informações da autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem. Constatou-se a realização da audiência na data aprazada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão da audiência de instrução; (ii) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia de prova digital e o indeferimento de perícia técnica configuram constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A realização da audiência de instrução na data designada evidencia a perda superveniente do objeto do writ quanto ao pedido de suspensão do ato processual, por ausência de utilidade prática da tutela pretendida.

5. O habeas corpus não se presta, como regra, ao exame aprofundado de questões que demandam dilação probatória, como a análise da autenticidade, integridade e confiabilidade de vestígios digitais e eventual quebra da cadeia de custódia.

6. A inobservância de protocolos previstos nos arts. 158-A a 158-F do CPP não acarreta nulidade automática da prova, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

7. A decisão que indefere diligência ou perícia insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado, somente sendo passível de controle por habeas corpus quando evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes na hipótese.

8. Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se o não conhecimento da ordem quanto às teses que demandam revolvimento fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido, com reconhecimento da prejudicialidade do pedido de suspensão da audiência, por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A a 158-F, 400, §1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 187.810/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josiel Miranda Pompeu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0802064-70.2025.8.14.0401, no qual se apura, em síntese, a suposta prática de delitos vinculados à organização criminosa e extorsão.

Sustenta a impetração, que a persecução penal está alicerçada, de modo substancial, em vestígios eletrônicos consistentes em “prints” de conversas extraídas de aplicativos de mensagens das pessoas apontadas como vítimas, os quais teriam sido colacionados no Relatório de Investigação nº 69/2024 da Polícia Civil do Estado do Pará.

Narra a defesa que, segundo o próprio relatório policial, os agentes de segurança tiveram acesso aos aparelhos das supostas vítimas e realizaram capturas de tela das mensagens, sem proceder à apreensão formal dos dispositivos, sem realização de extração técnica mediante ferramenta forense adequada, sem geração de código hash e sem observância dos protocolos previstos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Argumenta que, tratando-se de vestígios eletrônicos — marcados por volatilidade, imaterialidade e suscetibilidade à manipulação — impunha-se a preservação da integralidade e autenticidade por meio de técnica específica de coleta, armazenamento e extração, o que não ocorreu.

Aduz que, embora posteriormente tenha sido juntado aos autos um pendrive encaminhado pela autoridade policial, conforme certidão constante nos autos originários, não houve demonstração da cadeia de custódia do vestígio primário, tampouco comprovação de que a mídia apresentada corresponda fielmente ao conteúdo originalmente existente nos aparelhos, inexistindo prova da adoção de metodologia certificada ou de preservação do substrato digital original.

Sustenta, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica requereu a renovação da prova digital e a realização de perícia oficial, pleito indeferido sob o fundamento de que a inobservância da cadeia de custódia não acarretaria nulidade, mas mera diminuição de credibilidade, além de se considerar inviável a renovação em razão do lapso temporal.

No mérito, assevera que a prova digital é duplamente inidônea: primeiro, pela ausência de observância da cadeia de custódia, em afronta direta aos arts. 158-B e 158-C do CPP; segundo, pela alegada demonstração de alteração dos “prints” acostados à denúncia, os quais conteriam grifos e intervenções visuais, evidenciando possibilidade concreta de manipulação do conteúdo. Argumenta que, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, as provas derivadas estariam igualmente contaminadas, incumbindo ao Ministério Público demonstrar eventual ausência de nexo de causalidade.

Sustenta, ainda, que a decisão que indeferiu a perícia incorreu em error in procedendo e error in judicando, por admitir expressamente a inexistência de extração técnica com geração de hash, mas, contraditoriamente, reputar válida a prova. Defende que a utilização unilateral de capturas de tela, sem garantia de auditabilidade, repetibilidade e reprodutibilidade, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Em sede de urgência, requer a suspensão do ato instrutório 0802064-70.2025.8.14.0401 designado para 03/03/2026, sob o argumento de que a audiência se realizaria com base em prova manifestamente inidônea e insuscetível de contradita técnica, o que comprometeria irremediavelmente a higidez do processo.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da inidoneidade do vestígio eletrônico, com sua exclusão dos autos, bem como a determinação de que o órgão acusatório demonstre a existência de provas autônomas não contaminadas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34394519).

Em parecer (Id. 34832781), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade da persecução penal em razão da alegada quebra da cadeia de custódia de vestígios eletrônicos, consistentes em “prints” de conversas extraídas de aparelhos celulares das supostas vítimas, utilizados como substrato probatório da ação penal originário, bem como a suspensão do ato instrutório 0802064-70.2025.8.14.0401 designado para 03/03/2026.

Antes de adentrar propriamente no mérito das teses suscitadas na impetração, impõe-se o exame de questão prejudicial atinente ao pedido de suspensão da audiência de instrução designada para o dia 03/03/2026.

Nesse particular, verifica-se que a pretensão deduzida pela defesa encontra-se superada pelo decurso do tempo e pela própria dinâmica processual.

Com efeito, conforme se extrai dos autos e, sobretudo, mediante consulta ao sistema PJe de 1º Grau, no âmbito do Processo nº 0802064-70.2025.8.14.0401, a audiência de instrução efetivamente foi realizada na data aprazada, ocasião em que houve a oitiva de testemunhas, com regular prosseguimento da marcha processual, como se vê:

“(...) DELIBERAÇÃO: 1) Mídia juntada aos autos; 2) Defiro o pedido de todas as Defesas, no sentido de suspender a realização dos interrogatórios, devendo ser oficiado à Polícia Civil do Pará para a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, do laudo pericial de extração de dados do celular da ré Deise Barbosa dos Santos; 3) Vistas ao MPPA para se manifestar sobre o pedido da Defesa de Alessandro Fonseca Nunes; 4) Após a juntada do laudo pericial mencionado no item 2 e da manifestação do MPPA indicada no item 3, façam os autos conclusos (...)”

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a perda superveniente do objeto do writ quanto a este específico pleito, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido – consistente na suspensão do ato processual – já não mais se mostra útil ou apto a produzir efeitos práticos no mundo jurídico.

A propósito, é consabido que o habeas corpus, enquanto instrumento de tutela da liberdade de locomoção, submete-se ao requisito da utilidade concreta da prestação jurisdicional, sendo inviável o exame de pretensões cuja eficácia tenha sido esvaziada por fato superveniente.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da pretensão de suspensão da audiência de instrução, por perda superveniente do objeto, devendo o exame do writ prosseguir apenas quanto às demais teses veiculadas, notadamente aquelas relacionadas à alegada nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia.

Superada tal questão preliminar, verifica-se inadequada a via eleita para o exame aprofundado da matéria probatória, bem como à ausência de demonstração de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

A defesa afirma que os dados digitais teriam sido coletados sem observância dos protocolos previstos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de apreensão formal dos dispositivos, inexistência de extração forense adequada, ausência de geração de código hash e deficiência na preservação da integralidade e autenticidade dos vestígios. Aduz, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia técnica.

Não obstante a argumentação expendida, entendo que a ordem não comporta concessão.

De início, cumpre assentar que a via estreita do habeas corpus não se presta, como regra, à análise aprofundada de questões que demandam dilação probatória, especialmente quando envolvem exame minucioso acerca da validade, autenticidade e integridade de elementos probatórios, cuja aferição exige cotejo técnico e contraditório pleno no âmbito da instrução criminal.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a ação penal em curso pela prática, em tese, dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). Os recorrentes teriam participação em organização criminosa envolvida na receptação de petróleo bruto furtado de dutos operados pela TRANSPETRO, no município de Guapimirim/RJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se as alegações defensivas, de falta de materialidade e de quebra da cadeia de custódia encontram-se demonstradas de plano e se qualificam como fundamentação idônea a trancar a ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano e sem necessidade de aprofundamento probatório, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 4. A materialidade delitiva pode ser demonstrada por meios diversos do exame de corpo de delito, quando outros elementos de prova forem suficientes para atestar a ocorrência do crime. 5.
A alegação de quebra de cadeia de custódia demanda análise de fatos e provas, sendo incompatível com a via do habeas corpus, que não permite dilação probatória
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. (RHC n. 187.810/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE ANTE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO/APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. - A estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como o efetivo envolvimento do paciente no delito a ele imputado ou nulidade das provas ante a quebra da cadeia de custódia, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução - Não tendo sido demonstrado, de plano, qualquer prejuízo na confiabilidade do procedimento de guarda e tratamento das referidas provas, não há que se falar em concessão da ordem por quebra da cadeia de custódia - Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000220698625000 MG, Relator.: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022).

No caso vertente, a alegação de quebra da cadeia de custódia dos vestígios eletrônicos demanda, inequivocamente, incursão aprofundada no acervo probatório, com análise da forma de coleta dos dados, dos procedimentos técnicos eventualmente adotados, da correspondência entre o conteúdo original e aquele constante dos autos, bem como da eventual ocorrência de prejuízo à defesa, o que não se compatibiliza com o rito célere e cognitivo limitado do writ constitucional.

Ademais, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a ausência de observância estrita de determinados protocolos técnicos não implica, por si só, a nulidade da prova, tratando-se, quando muito, de circunstância a ser valorada pelo magistrado natural no momento da apreciação do conjunto probatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o art. 158-B do Código de Processo Penal estabelece diretrizes para a cadeia de custódia, dispondo:

“Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Todavia, a eventual inobservância de tais procedimentos não conduz automaticamente à ilicitude da prova, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

No caso em exame, não se evidencia, de plano, qualquer prejuízo concreto apto a macular a higidez do processo, tampouco ilegalidade manifesta que autorize a intervenção excepcional desta Corte pela via mandamental. Ao revés, verifica-se que a matéria suscitada pela defesa já foi submetida ao crivo do juízo de origem, que, em decisão fundamentada, reputou inviável o acolhimento das teses defensivas neste momento processual, ressalvando, contudo, a possibilidade de reavaliação após a regular instrução criminal.

Ressalte-se, ainda, que a própria denúncia descreve a existência de um contexto probatório mais amplo, envolvendo depoimentos de vítimas, identificação de números telefônicos e outros elementos investigativos que extrapolam os “prints” questionados, o que reforça a impropriedade de se reconhecer, nesta fase embrionária e pela via estreita do habeas corpus, a alegada contaminação integral da persecução penal.

Importante observar, que de acordo com o informado pela autoridade impetrada, foi determinada a juntada de laudo pericial de extração de dados do celular da ré Deise Barbosa dos Santos e o encaminhamento ao Ministério Público para posterior manifestação, de modo que qualquer tentativa de apreciação da tese de quebra da cadeia de custódia, nesse momento, representaria indevida supressão de instância.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, igualmente não se vislumbra constrangimento ilegal. Isso porque a decisão acerca da necessidade e pertinência da prova pericial insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, podendo ser revista no curso da instrução, não se mostrando cabível sua impugnação pela via estreita do habeas corpus, salvo manifesta arbitrariedade, inexistente na espécie.

Dessa forma, ausente ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a denegação da ordem, devendo as questões suscitadas pela defesa ser oportunamente apreciadas pelo juízo natural, à luz do conjunto probatório a ser formado sob o crivo do contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do habeas corpus
, por inadequação da via eleita/supressão de instância no tocante às teses que demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, e, quanto ao pedido de suspensão da audiência de instrução designada para o dia 03/03/2026, reconheço a sua PREJUDICIALIDADE, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação supra delineada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026